Tribunal: STJ
Processo: 0441802-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050946 - SP(2025/0441802-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFFERSON DA CONCEICAO SANTANA (PRESO)
ADVOGADO
: MAYCON PATRICK MARTINS - SP439725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO
NO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO
STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ORDEM DE
OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente
impetrado em favor de
habeas corpus
condenado por crime previsto no
§ 3o, inciso II,
do Código
art. 157,
c/c art. 14, inciso II,
Penal, sob o fundamento de que o acórdão impugnado do Tribunal de Justiça estadual
transitou em julgado e o
foi manejado como substitutivo de revisão criminal,
writ
hipótese em que não se inaugurou a competência desta Corte, nos termos do
alínea “e”, da Constituição Federal, afastando-se, ainda, a
art. 105, inciso I,
possibilidade de concessão de ordem de ofício com base no
§ 2o, do Código de
art. 654,
Processo Penal, ante a inexistência de processo em curso no STJ. A defesa, no agravo,
pretende o conhecimento do
e a apreciação das teses de desclassificação
habeas corpus
da conduta por ausência de
e de redimensionamento da fração de
animus necandi
diminuição da tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça detém
competência para conhecer de
manejado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal em face de acórdão condenatório de Tribunal de Justiça já transitado em
julgado, bem como se é possível a concessão de
de ofício, na forma do
habeas corpus
§ 2o, do Código de Processo Penal, na ausência de processo jurisdicional em
art. 654,
curso nesta Corte, com consequente análise das teses de desclassificação da conduta e de
redimensionamento da fração de diminuição da tentativa.
Documento eletrônico VDA56169173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c0b9dec4-6cb5-4d36-b217-999f1db9c29e

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do
alínea “e”, da Constituição
art. 105, inciso I,
Federal, somente possui competência originária para julgar revisões criminais e ações
rescisórias de seus próprios julgados, de modo que não pode conhecer de habeas corpus
utilizado como substitutivo de revisão criminal para rediscutir condenação já transitada
em julgado na origem quando não houve julgamento de mérito anterior nesta Corte
passível de revisão.
4. A ausência de processo jurisdicional em curso no Superior Tribunal de Justiça impede
a concessão de
de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de
habeas corpus
art. 654,
Processo Penal, conforme reiterada jurisprudência colegiada desta Corte, razão pela qual
não há como reconhecer, de ofício, eventual coação ilegal na hipótese delineada.
5. A via estreita do
não se presta, neste contexto de incompetência do
habeas corpus
Superior Tribunal de Justiça para a revisão do acórdão de origem, ao reexame das teses
defensivas relativas à existência de
, à desclassificação da conduta para
animus necandi
tentativa de roubo majorado ou ao redimensionamento da fração de diminuição pela
tentativa, as quais pressuporiam o manejo de revisão criminal perante o Tribunal que
proferiu o acórdão condenatório.
6. Mantém-se, assim, a conclusão de que a decisão monocrática recorrida está em
consonância com a disciplina constitucional e regimental aplicável e com os precedentes
desta Corte, não havendo fundamento para o acolhimento do pedido de reforma
formulado no agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
indeferiu liminarmente o
por incompetência do Superior Tribunal de
habeas corpus
Justiça e afastou a concessão de ordem de ofício.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência originária para apreciar habeas
manejado como substitutivo de revisão criminal contra acórdão de Tribunal de
corpus
Justiça já transitado em julgado, quando não houve prévio julgamento de mérito nesta
Corte.
2. A concessão de
de ofício, prevista no
§ 2o, do Código de
habeas corpus
art. 654,
Processo Penal, exige a existência de processo jurisdicional em curso no Superior
Tribunal de Justiça, não sendo cabível quando inexistente tal pressuposto.
Dispositivos relevantes citados:
alínea “e”; CPP,
§
CF/1988, art. 105, inciso I,
art. 654,
2o; CP,
§ 3o, inciso II; CP,
art. 157,
art. 14, inciso II.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56169173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c0b9dec4-6cb5-4d36-b217-999f1db9c29e

Documento eletrônico VDA56169173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c0b9dec4-6cb5-4d36-b217-999f1db9c29e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050946 - SP(2025/0441802-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFFERSON DA CONCEICAO SANTANA (PRESO)
ADVOGADO
: MAYCON PATRICK MARTINS - SP439725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO
NO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO
STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ORDEM DE
OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente
impetrado em favor de
habeas corpus
condenado por crime previsto no
§ 3o, inciso II,
do Código
art. 157,
c/c art. 14, inciso II,
Penal, sob o fundamento de que o acórdão impugnado do Tribunal de Justiça estadual
transitou em julgado e o
foi manejado como substitutivo de revisão criminal,
writ
hipótese em que não se inaugurou a competência desta Corte, nos termos do
alínea “e”, da Constituição Federal, afastando-se, ainda, a
art. 105, inciso I,
possibilidade de concessão de ordem de ofício com base no
§ 2o, do Código de
art. 654,
Processo Penal, ante a inexistência de processo em curso no STJ. A defesa, no agravo,
pretende o conhecimento do
e a apreciação das teses de desclassificação
habeas corpus
da conduta por ausência de
e de redimensionamento da fração de
animus necandi
diminuição da tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55782498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:59:06
Código de Controle do Documento: 422013d5-0b12-48f7-95b5-f7e6e0c6dd37

2. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça detém
competência para conhecer de
manejado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal em face de acórdão condenatório de Tribunal de Justiça já transitado em
julgado, bem como se é possível a concessão de
de ofício, na forma do
habeas corpus
§ 2o, do Código de Processo Penal, na ausência de processo jurisdicional em
art. 654,
curso nesta Corte, com consequente análise das teses de desclassificação da conduta e de
redimensionamento da fração de diminuição da tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do
alínea “e”, da Constituição
art. 105, inciso I,
Federal, somente possui competência originária para julgar revisões criminais e ações
rescisórias de seus próprios julgados, de modo que não pode conhecer de habeas corpus
utilizado como substitutivo de revisão criminal para rediscutir condenação já transitada
em julgado na origem quando não houve julgamento de mérito anterior nesta Corte
passível de revisão.
4. A ausência de processo jurisdicional em curso no Superior Tribunal de Justiça impede
a concessão de
de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de
habeas corpus
art. 654,
Processo Penal, conforme reiterada jurisprudência colegiada desta Corte, razão pela qual
não há como reconhecer, de ofício, eventual coação ilegal na hipótese delineada.
5. A via estreita do
não se presta, neste contexto de incompetência do
habeas corpus
Superior Tribunal de Justiça para a revisão do acórdão de origem, ao reexame das teses
defensivas relativas à existência de
, à desclassificação da conduta para
animus necandi
tentativa de roubo majorado ou ao redimensionamento da fração de diminuição pela
tentativa, as quais pressuporiam o manejo de revisão criminal perante o Tribunal que
proferiu o acórdão condenatório.
6. Mantém-se, assim, a conclusão de que a decisão monocrática recorrida está em
consonância com a disciplina constitucional e regimental aplicável e com os precedentes
desta Corte, não havendo fundamento para o acolhimento do pedido de reforma
formulado no agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
indeferiu liminarmente o
por incompetência do Superior Tribunal de
habeas corpus
Justiça e afastou a concessão de ordem de ofício.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55782498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:59:06
Código de Controle do Documento: 422013d5-0b12-48f7-95b5-f7e6e0c6dd37

1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência originária para apreciar habeas
manejado como substitutivo de revisão criminal contra acórdão de Tribunal de
corpus
Justiça já transitado em julgado, quando não houve prévio julgamento de mérito nesta
Corte.
2. A concessão de
de ofício, prevista no
§ 2o, do Código de
habeas corpus
art. 654,
Processo Penal, exige a existência de processo jurisdicional em curso no Superior
Tribunal de Justiça, não sendo cabível quando inexistente tal pressuposto.
Dispositivos relevantes citados:
alínea “e”; CPP,
§
CF/1988, art. 105, inciso I,
art. 654,
2o; CP,
§ 3o, inciso II; CP,
art. 157,
art. 14, inciso II.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFFERSON DA CONCEIÇÃO
SANTANA contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus
impetrado em seu favor, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia por tentativa de
latrocínio, com requerimento de juntada de laudos periciais (fls. 21-24).
O juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e designou audiência, além de
requisitar laudos e autos de apreensão da arma (fls. 25-26).
Sobreveio sentença condenatória pela prática do crime previsto no
§
art. 157,
3o, inciso II,
do Código Penal, com pena definitiva de 19 (dezenove)
c/c art. 14, inciso II,
anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa, em regime
inicial fechado, com fundamentação sobre a presença do
e a fixação da
animus necandi
fração mínima da tentativa, além de compensação parcial da confissão com a
multirreincidência, nos termos do Tema Repetitivo n. 585, STJ (fls. 27-39).
Em sede de apelação o Tribunal de origem deu parcial provimento para afastar
a valoração negativa do emprego de arma de fogo na primeira fase da dosimetria,
redimensionando a pena para 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão e 08 (oito) dias-multa, mantendo o reconhecimento do
e a
animus necandi
fração mínima de redução pela tentativa, com reforço à compensação proporcional da
confissão ante a multirreincidência, conforme o Tema Repetitivo n. 585, STJ (fls. 12-20).
O paciente impetrou
perante o Superior Tribunal de
habeas corpus
Justiça sustentando a ilegalidade do acórdão por presumir o
e por aplicar
animus necandi
Documento eletrônico VDA55782498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:59:06
Código de Controle do Documento: 422013d5-0b12-48f7-95b5-f7e6e0c6dd37

a fração mínima da tentativa sem fundamentação concreta, requerendo a desclassificação
para tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, ou, subsidiariamente, o
redimensionamento da fração de diminuição (fls. 2-11).
A decisão monocrática do Presidente do STJ indeferiu liminarmente o
ao
writ
fundamento de que o acórdão impugnado transitou em julgado e o
foi
habeas corpus
manejado como substitutivo de revisão criminal, hipótese em que não houve inauguração
da competência desta Corte, nos termos do
alínea “e”, da Constituição
art. 105, inciso I,
Federal, e, ademais, afastou a concessão de
de ofício com base no § 2o do
habeas corpus
do Código de Processo Penal por inexistir processo em curso nesta Corte que
art. 654
possibilite tal medida, citando precedentes colegiados (fls. 63-64).
Na sequência foi interposto agravo regimental em
, no qual a
habeas corpus
defesa reiterou os fundamentos da inicial e pleiteou a reforma da decisão para o
conhecimento do
e a concessão da ordem, com desclassificação da conduta ou,
writ
subsidiariamente, a revisão da fração da tentativa (fls. 69-79).
Determinei a regularização da representação processual por ausência de
instrumento de mandato (fl. 90), providência que foi cumprida com a juntada de
procuração ao subscritor do recurso (fls. 94-96).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Verifico que a decisão agravada indeferiu liminarmente o
por
habeas corpus
ausência de competência do Superior Tribunal de Justiça para processar
manejado
writ
como substitutivo de revisão criminal quando não inaugurada a competência desta Corte,
dado o trânsito em julgado do acórdão impugnado proferido pelo Tribunal
.
a quo
O fundamento adotado encontra respaldo no
alínea “e”, da
art. 105, inciso I,
Constituição Federal, que estabelece: “compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar,
.”
originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados
A decisão monocrática também assentou a impossibilidade de concessão de habeas
de ofício na forma do §2o do
do Código de Processo Penal, por não estar
corpus
art. 654
em curso, nesta Corte, processo apto a viabilizar tal medida, conforme precedentes
citados (fls. 63-64).
Com efeito, persiste a razão jurídica que embasa o não conhecimento do
, qual seja, a inadequação da via eleita para rediscutir condenação já
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55782498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:59:06
Código de Controle do Documento: 422013d5-0b12-48f7-95b5-f7e6e0c6dd37

transitada em julgado na origem, sem julgamento de mérito nesta Corte passível de
revisão, como bem consignado na decisão agravada, com suporte em diversos julgados
colegiados do STJ, ali transcritos.
No mérito recursal, a defesa pretende a apreciação de teses de desclassificação
da conduta por ausência de
e de redimensionamento da fração da
animus necandi
tentativa. Contudo, diante da orientação firmada na decisão agravada, cuja
fundamentação reconheço adequada e suficiente, não há espaço, na via estreita do habeas
, para o exame pretendido, em razão do trânsito em julgado do acórdão de origem
corpus
e da não inauguração da competência deste Tribunal para revisão criminal de julgados
estranhos à sua jurisdição originária, conforme o
alínea “e”, da
art. 105, inciso I,
Constituição Federal.
Nessa linha, mantenho a conclusão de que não é possível a concessão de
ordem de ofício com base no §2o do
do Código de Processo Penal, porquanto a
art. 654
inexistência de processo jurisdicional em curso apto a viabilizar o reconhecimento da
coação ilegal a partir desta Corte foi expressamente afirmada na decisão agravada, com
referência a precedentes atualizados.
Diante desse quadro, concluo que a matéria foi corretamente decidida na
decisão recorrida, que se encontra em conformidade com a disciplina constitucional e
regimental aplicáveis e com os precedentes desta Corte indicados no
.
decisum
Assim, não há como acolher o pedido de reforma para conhecimento do
e
writ
apreciação das teses de desclassificação ou de redimensionamento da fração de
diminuição da tentativa, permanecendo hígida a ressalva de incompetência desta Corte
na hipótese delineada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo-se a
decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55782498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:59:06
Código de Controle do Documento: 422013d5-0b12-48f7-95b5-f7e6e0c6dd37

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.946 / SP
Número Registro: 2025/0441802-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15076825320258260228 20958352025
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MAYCON PATRICK MARTINS
ADVOGADO
: MAYCON PATRICK MARTINS - SP439725
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JEFFERSON DA CONCEICAO SANTANA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFFERSON DA CONCEICAO SANTANA (PRESO)
ADVOGADO : MAYCON PATRICK MARTINS - SP439725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56083160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:45
Código de Controle do Documento: d285223f-7013-4c26-9d0d-3e702d967fcd

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:45
Código de Controle do Documento: d285223f-7013-4c26-9d0d-3e702d967fcd